Tribunal: TJSP
Processo: 1038157-41.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. Artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STJ, no REsp 1.495.146/MG (Tema 905 de controvérsia repetitiva), definindo o INPC como índice de correção monetária no período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, e C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. Artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STJ, no REsp 1.495.146/MG (Tema 905 de controvérsia repetitiva), definindo o INPC como índice de correção monetária no período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, e C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), que definiu o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, ambos fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.497, com redação dada pela Lei 11.960/2009).
Modificação do entendimento inicialmente contido no v. acórdão recorrido para aplicar o IPCA-E na correção monetária, mantendo-se os juros de mora conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1038157-41.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado/apelante WERLES PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em reexame de matéria,
modificaram o entendimento inicialmente adotado pela Câmara, para adequação ao
decidido pelo C. STJ, Tema 905, e C. STF, Tema 810. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038157-41.2015.8.26.0053 -Voto no 14.082
2
Apelação / Remessa Necessária no: 1038157-41.2015.8.26.0053
APELANTE/APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELADO/APELANTE: WERLES PEREIRA DA SILVA
Comarca: São Paulo - 4a Vara de Acidentes do Trabalho
Voto no 14.082
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONTROVÉRSIA
REPETITIVA. Artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015.
JUROS
DE
MORA
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C.
STJ, no REsp 1.495.146/MG (Tema 905 de controvérsia
repetitiva), definindo o INPC como índice de correção monetária
no período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, e C. STF, no
RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), que definiu o
IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em
atraso, em substituição à TR, ambos fixando os juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1o-
F da Lei 9.497, com redação dada pela Lei 11.960/2009).
Modificação do entendimento inicialmente contido no v. acórdão
recorrido para aplicar o IPCA-E na correção monetária, mantendo-
se os juros de mora conforme o índice de remuneração da
caderneta de poupança.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela E. Presidência da
Seção de Direito Público, ciente do julgado no REsp no 1.495.146/MG, Tema 905,
do C. Superior Tribunal de Justiça, e do RE 870.947/SE, Tema 810, do C. Supremo
Tribunal Federal, a controvérsia relativa à utilização do INPC para correção
monetária após a vigência da Lei 11.430/2006, bem como no tocante à
aplicabilidade da Lei 11.960/09 deve ser reexaminada pela Câmara Julgadora, em
razão do disposto no artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015, para eventual retratação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038157-41.2015.8.26.0053 -Voto no 14.082
3
É a síntese do necessário.
Trata-se de reexame da matéria, conforme o disposto no artigo
1.040, inciso II, do atual Código de Processo Civil.
Consoante o julgamento do REsp 1.495.146/MG, Tema 905, do
C. Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais de natureza
previdenciária a correção monetária das prestações em atraso será feita pelo INPC,
após a vigência da Lei 11.430/2006, bem como os juros de mora devem ser os
aplicáveis às cadernetas de poupança, a partir de julho de 2009.
Todavia, em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo
Tribunal Federal, no RE 870.947/SE, Tema 810 de repercussão geral, declarou a
inconstitucionalidade da TR como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Transcreve-se excerto do voto do Ministro LUIZ FUX, no mencionado julgamento:
“A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de
guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo
Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e
4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção
monetária dos precatórios e de condenações judiciais da Fazenda
Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após
25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatório deverão ser
corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido
índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.”

Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos contra
o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038157-41.2015.8.26.0053 -Voto no 14.082
4
anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção
monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009, com trânsito em julgado
aos 03/03/2020.
Nesse sentido, recente decisão do Colendo Supremo Tribunal
Federal, proferida em processo no qual o INSS é parte:
DECISÃO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
FAZENDA
PÚBLICA.
CONDENAÇÃO.
REPERCUSSÃO GERAL JULGADA. PROVIMENTO.
1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o
entendimento do Juízo assentando a atualização monetária pela taxa
referencial da poupança.
3. O acórdão recorrido está em dissonância com a óptica do
Supremo. No julgamento do recurso extraordinário no 870.947, sob
a sistemática da repercussão geral Tema 810 assentou o Tribunal,
sem modulação de efeitos, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997,
com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade.
4. Ante o precedente do Plenário, julgo, desde logo, o
extraordinário, conhecendo-o e provendo-o para, reformando o
acórdão recorrido, determinar a incidência do índice IPCA-E para
correção monetária do débito.
5. Publiquem.
(RE 1160617, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, julgado em
06/12/2019, DJE 12/12/2019)
No presente caso, é do corpo do v. acórdão em reexame:
“Por outro lado, tendo em vista que o dies a quo do benefício é
posterior a 30.06.2009, a apuração dos juros de mora e da correção
monetária dos atrasados dar-se-á na forma do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação introduzida pela Lei no 11.960/09, ainda
válida, considerando-se que a questão relativa à sua eficácia
encontra-se pendente de decisão de Repercussão Geral (Tema no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038157-41.2015.8.26.0053 -Voto no 14.082
5
810 RE no 870.947/SE) e que a recente modulação dos efeitos nas
ADIs no 4.357 e 4.425, pelo Plenário do C. STF, restringiu-se a
feitos com precatório já expedido, aos quais se conferiu eficácia
prospectiva à Lei no 11.960/2009 até 25/03/2015, quando, então,
passará a incidir o IPCA-E (AgRg no RE no 747.703/SC).” (fl. 125)
Registre-se
que
a
alegada
inconstitucionalidade
por
arrastamento da Lei 11.960/2009 restringiu-se tão somente aos critérios relativos à
atualização monetária, em nada afetando os parâmetros dos juros de mora, os quais
devem, pois, observar o previsto pelo artigo 1o-F da Lei 9.494/97.
Assim sendo, impõe-se rever o entendimento antes adotado pela
Turma Julgadora, em adequação ao decidido pelos Tribunais Superiores.
Acrescente-se, ainda que a par de eventual interpretação
divergente do entendimento firmado pelo C. STJ, Tema 905, e C. STF, Tema 810,
no tocante ao índice de correção monetária, esta Câmara entende aplicável o IPCA-
E, como decidido pela Corte Máxima do Poder Judiciário.
Portanto, considerando o termo inicial do benefício (30/09/2015
- fl. 75), deve ser aplicado o IPCA-E para correção monetária e juros conforme o
índice de remuneração das cadernetas de poupança.
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede de juízo de retratação,
altero parcialmente o julgado ora reexaminado, nos moldes acima.
CARLOS MONNERAT
Relator